Tribunal: TJSP
Processo: 0005069-07.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-13
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a servidor) – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Conduta que encontra perfeita adequação típica à norma do art. 50, VI, da

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Sentenciado acusado da prática de falta grave no cumprimento de pena corporal (desobediência a servidor) – Pedido de desclassificação para falta de natureza média que não comporta acolhimento – Conjunto probatório seguro acerca da infração disciplinar de natureza grave praticada pelo agente – Conduta que encontra perfeita adequação típica à norma do art. 50, VI, da LEP, o que acarreta a aplicação das sanções correspondentes – Recurso desprovido.